Tribunal: TJSP
Processo: 0003722-06.2001.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dialeticidade - Razões recursais do Ministério Público que não impugnaram especificamente os fundamentos decisórios da sentença quanto à sexta série de fatos – Recurso não conhecido no tópico - ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/2021 À LEI No 8.429/1992 – Tema 1.199, do STF - Tese: "1) É

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dialeticidade - Razões recursais do Ministério Público que não impugnaram especificamente os fundamentos decisórios da sentença quanto à sexta série de fatos – Recurso não conhecido no tópico - ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/2021 À LEI No 8.429/1992 – Tema 1.199, do STF - Tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – MÉRITO – Ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em razão de condutas apuradas em mandato de ex-Prefeito de Catanduva – Enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos jurídicos – Ex-prefeito que realizou propaganda pessoal em publicidade oficial – Ausência de repasse de contribuições previdenciárias dos servidores municipais – Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Poder Executivo Municipal e o Instituto de Previdência do Município de Catanduva – Inexistência de ato doloso por parte do Diretor Superintendente do Instituto, quem buscou, dadas as dificuldades reais, obter os repasses – Conduta dolosa do ex-Prefeito demonstrada, pois possuía o dever e responsabilização legal pelo repasse a tempo e modo – Atraso nos repasses que gerou prejuízo ao erário municipal – Condenação ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença - Nomeação de assessores que não possuíam formação de nível superior – Vagueza do conteúdo normativo que autorizava a nomeação – Conduta dolosa não apurada – Subempreitada de contratos administrativos celebradas com empresas relacionadas ao Secretário Municipal de Obras e Serviços – Subcontratação não autorizada em edital – Cláusulas inseridas em contratos após a licitação e que favoreciam empresas relacionadas ao Secretário – Dosimetria – Redução da multa civil aplicada ao Secretário Municipal de Obras e Serviços – Sentença parcialmente reformada - Recurso do Ministério Público parcialmente provido na parte conhecida – Recurso do Secretário Municipal de Obras e Serviços parcialmente provido – Recurso do Diretor Superintendente do Instituto Previdenciário provido – Recurso do ex-Prefeito improvido.